Tribunal: STF
Processo: ARE 1346594
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo em recurso extraordinário remetido pela Presidência ao Tribunal de origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.030 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral, pelo Tema 660, cujo paradigma é o RE-RG 748.371, de minha relatoria. (eDOC 63) 



    Encaminhados os autos ao órgão de origem, seu Presidente aplicou o tema 660 e quanto aos demais temas, inadmitiu o recurso. (eDOC 66) 



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal então determinou a distribuição do recurso. (eDOC 68) 



    Passo à sua apreciação.



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Apelação Cível - Ação de Improbidade Administrativa – Configuração de ato de improbidade previsto no artigo 11 da Lei 8429/1992 - Conduta dolosa dos réus – Sentença mantida - Recursos de apelação não providos. Apelação Cível Ação civil pública Pedido de nulidade do Decreto Municipal que declarou de utilidade pública imóveis de propriedade do prefeito e de seus familiares Nulidade do decreto por desvio de finalidade Sentença mantida Recurso do Município de Indaiatuba não provido”. (eDOC 18, p. 69)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, LIV e LV, do texto constitucional (eDOC 19, p. 4). 



    Nas razões recursais, explica-se que se trata de uma ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público, por ato de improbidade administrativa, em que o ora recorrente restou condenado com base no art. 11 da Lei 8.429/92 (violação aos princípios da Administração Pública). Alega-se que o acórdão recorrido violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao indeferir opedido de produção de provas. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que o STF rejeitou a repercussão geral da discussão acerca do indeferimento de produção de provas no âmbito do processo judicial, por entender que se trata de matéria de natureza infraconstitucional (tema 424). Confira-se a ementa do referido julgado: 



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. (ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2011) 



    Ainda que superado esse óbice, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que restou configurado na hipótese ato doloso de improbidade administrativa. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Com efeito, as condutas ímprobas ficam caracterizadas quando se nota que os corréus Reinaldo, Rogério e Luciane organizaram-se para adquirir imóveis que, sabiam, seriam declarados de utilidade pública e, então, seriam expropriados pelo poder público. 



    Este modo de agir, violador do princípio republicano, é característico daqueles que usam a máquina pública em favor de interesses privados. Apropriam-se do que é público para satisfazer interesses particulares.



    (...)



    É certo, todavia, que a configuração do referido ato de improbidade (previsto no artigo 11, da LIA) exige não apenas a conduta ímproba, como também a prova do dolo. Em outros termos, é necessário constatar que os agentes públicos sabiam estar agindo em violação à lei, sob pena de responsabilização objetiva. 



    O dolo é manifesto e a eventual ignorância da Constituição e da lei além de não ser crível -, não elide a conduta ímproba. 



    Com efeito, a análise da documentação trazida aos autos prova que os réus tinham plena ciência de que utilizavam a estrutura pública para lhes beneficiar, de modo que escolheram agir ilicitamente.



    Nesse ponto e para afastar qualquer alegação de ausência de dolo, basta relembrar que o decreto expropriatório, assinado pelo então Vice-Prefeito, em 13/11/2010 foi publicado somente após um mês, nas vésperas das festividades de final de ano e, em seção distinta daquela onde os demais decretos foram publicados.



    (...)” (eDOC 18, p. 82-86)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade. Configuração. Necessidade de reexame de fatos e provas e legislação infraconstitucional pertinente. 3. Cerceamento de defesa. Incidência do tema 660 da repercussão geral. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1351829 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.06.2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS FRAUDULENTOS. DOLO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1334858 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.10.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente